Tribunal: STF
Processo: RE 206117
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Vantagens funcionais em "cascata": vedação
constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da
Constituição (hoje alterado pela EC 19/99), só alcançava as
vantagens concedidas "sob o mesmo título ou idêntico fundamento":
não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto (cálculo de
vantagens pessoais sobre "gratificação de produtividade", que, no
Espírito Santo, embora variável conforme o acréscimo ou decréscimo
da receita do Estado, independe do desempenho pessoal de cada
servidor).